Tribunal: TJMT
Processo: 1020095-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LEIDIANE CRISTINA DA SILVA e outro, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL - LIMINAR DEFERIDA - ARTIGOS 46, §2o, E 59 §1o, INCISO IX, DA LEI No. 8.245/1991 - REQUISITOS PRESENTES - INCIDÊNCIA DA LEI 14.216/2021 E DA ADPF 828 - RECURSO NÃO PROVIDO.
Na Ação de Despejo por falta de pagamento de aluguel residencial, cabe o deferimento da tutela de urgência se estiverem presentes todos os requisitos dos artigos 46, §2o, e 59, §1o, inciso IX, da Lei no. 8.245/1991.
A medida comporta, porém, suspensão excepcional até 31 de março de 2022 em razão dos reflexos financeiros e sociais da Pandemia de COVID-19 (Lei no. 14.216/2021 c/c ADPF 828)..
Embargos de declaração rejeitados no id. 118483497.
Nas razões do recurso, os recorrentes sustentam, em síntese, violação ao artigo 17 do CPC, pois há perda de objeto do processo decorrente da ausência de uma das condições da ação, especificamente, o interesse de agir.
Com essas considerações, requer que seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso especial. No mérito, admitido e provido o Recurso Especial, por violação aos artigos 360, I, do Código Civil, bem como o artigo 17 do Código de Processo Civil, e ainda reconheça a divergência Jurisprudencial citada, a fim de REFORMAR a decisão proferida pela 4a Câmara de Direito Privado do TJ/MT em sede de Agravo de Instrumento, para reconhecer a necessidade de revogação da ordem de despejo proferida, em razão de novo negócio jurídico sobre o mesmo imóvel, objeto da lide, que retire a força vinculante da ordem de despejo proferida, por perda do objeto, uma vez que já não encontra subsídios para a manutenção da medida.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo STJ.
Da leitura das razões recursais, verifica-se que os recorrentes, embora tenham suscitado o eventual perigo da demora, não comprovaram, ao menos a priori, a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que a jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância, incidindo, com isso, analogicamente, a Súmula n. 735 da do STF.
Por fim, na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, não existindo, em princípio, aparente teratologia ou total indicativo de evidente probabilidade do provimento do recurso, situação jurídica que força reconhecer que, em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acordão, se encontra ausente a plausibilidade do direito substancial invocado, bem como que se faz necessário aguardar, se admitido o recurso, o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça